Tribunal: TJMT
Processo: 1007246-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007246-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVANTE), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVANTE), MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 522.339.361-91 (AGRAVADO), BERTILO ERTEL - CPF: 492.407.069-68 (AGRAVADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007246-18.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CONFRONTAM O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência da parte, ainda que lhe tenha sido oportunizada a apresentação de documentos, somada ao fato de que são sócios de empresa, proprietários de diversos bens imóveis e móveis, possuem aplicações em instituição bancária, impedem o deferimento do pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1007246-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: DOUGLAS CARNIEL e VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL.

AGRAVADOS:
MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO e BERTILO ERTEL

Processo na Origem n.o 1003008-30.2021.8.11.0040

Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
DOUGLAS CARNIEL E OUTRA
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer - Execução de Contrato c/c Danos Morais (Proc. n.o 1003008-30.2021.8.11.0040) proposta por
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
contra
MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO e BERTILO ERTEL
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de assistência judiciária ou parcelamento das custas processuais e determinou a juntada aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da inicial (ID 53077886 - origem).

AGRAVO
:
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
alegam que fazem jus ao benefício da assistência judiciária porque apresentam situação financeira precária, devido à pandemia, e que o valor das custas processuais ultrapassa R$100.000,00 (cem mil reais), o que torna impossível seu recolhimento no presente momento. Alternativamente requereu o parcelamento das custas processuais, que também restou indeferido. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça.
Pugna pela antecipação da tutela para suspender a cobrança de custas processuais até o final da ação e, no mérito, busca a reforma da decisão para deferir-lhes o benefício da assistência judiciária ou permitir o parcelamento das custas processuais.

CONTRAMINUTA
(ID 97373959 - Pág. 11): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007246-18.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
DOUGLAS CARNIEL E OUTRA
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer - Execução de Contrato c/c Danos Morais (Proc. n.o 1003008-30.2021.8.11.0040) proposta por
DOUGLAS CARNIEL E VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL
contra
MARGARIDA APARECIDA RIBEIRO e BERTILO ERTEL
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de assistência judiciária ou parcelamento das custas processuais e determinou a juntada aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da inicial (ID 53077886 - origem)

Os agravantes celebraram com os agravados instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel rural, em data de 23 de julho de 2015, ajustando o valor total da venda em R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), com pagamento de acordo com as especificações constantes na cláusula segunda do contrato.

Afirmam que os requeridos se comprometeram a efetuar o pagamento de R$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) da seguinte forma: R$ 2.000,00 (dois milhões de reais) através da dação em pagamento de dois imóveis; R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) através da dação em pagamento de um imóvel urbano; R$ 1.000,00 (um milhão de reais), dividido em quatro parcelas, a serem pagos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de entrada, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na data de 30/07/2016, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na data de 30/07/2017, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na data de 30/07/2018.

Esclarecem que os requeridos não pagaram a última parcela convencionada para 30/07/2018, porque o cheque emitido pelos réus não foi compensado por falta de saldo em conta, e também não houve a outorga das escrituras dos imóveis ofertados em pagamento.

Manejaram a presente ação de modo a compeli-los ao cumprimento das obrigações assumidas e pugnaram pela concessão de assistência judiciária.

No entanto, a decisão agravada determinou que emendassem a inicial para corrigir o valor da causa de R$ 1.473.000,00 (um milhão quatrocentos e setenta e três reais) para R$ 4.740.00,00 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil reais) de modo a refletir o valor econômico pretendido e, consequentemente, o recolhimento das custas processuais calculadas sobre esse montante, sob pena de cancelamento da inicial.

Pretendem a concessão
da antecipação dos efeitos da tutela para deferir-lhes o benefício ou para suspender o recolhimento até o julgamento da ação.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

No caso em análise, os agravantes alegam que a oficina mecânica da qual são sócios encontra-se em dificuldades financeiras em razão da pandemia, porém não apresentaram quaisquer comprovantes de rendimentos ou declarações de bens para que se pudesse aferir a real necessidade do benefício
.

A jurisprudência consolidada do STJ, é no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, ainda que de ofício, contanto que, antes de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais.

Intimados os agravantes para apresentar a documentação que comprova a necessidade do benefício, não atenderam ao comando judicial.

Sabe-se que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juízo se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.

Assim, se foi oportunizado à parte que requer o benefício demonstrar que fazia jus a ele, porém a parte não se desincumbe dessa tarefa e deixa de
demonstrar
suas reais condições econômico-financeiras, não se afigura possível o deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ÁREA NOBRE. INCOMPATIBILIDADE.

1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5.
A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte ou da demonstração de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somada à aquisição recente de imóvel localizado em área nobre da Capital Federal, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326428, 07288817620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como bem destacou a decisão recorrida:

“
Ademais, verifica-se ainda que a parte autora formulou pedido de concessão da AJG, e subsidiariamente o parcelamento de custas, entretanto,
após consulta via Infojud entendo que os requerentes não fazem jus ao benefício pleiteado, uma vez que
são sócios de empresa, proprietários de diversos bens imóveis e móveis, possuindo ainda aplicações em instituição bancárias
, situação que não se compatibiliza com as regras do benefício pleiteado
.

No tocante ao pleito de parcelamento das custas, igualmente entendo que deve ser indeferido, pois tal prática deve ser encarada como exceção quando robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não restou demonstrado nos autos
”. (grifei)

Desse modo, ainda que concedida à parte a oportunidade de demonstrar que suas condições financeiras não lhes permitem, neste momento, suportar os ônus processuais, não atenderam ao comando judicial de modo a formar o convencimento do juízo.

Nesse passo, há que se manter a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária ou mesmo o parcelamento das custas.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso e revoga-se a liminar concedida, de modo a manter a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021